Tribunal: TJMT
Processo: 1047133-12.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047133-12.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THASLYNNE EMANOELLY DA SILVA E SILVA - CPF: 041.616.161-80 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), G. E. D. S. - CPF: 108.997.841-35 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THASLYNNE EMANOELLY DA SILVA E SILVA - CPF: 041.616.161-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
-
PARCIAL PROCEDÊNCIA
-

BAGAGEM DANIFICADA
-
DANO MORAL
-
NÃO CARACTERIZAÇÃO
-

DANO ÍNFIMO -
RECURSO
DESPROVIDO.

1.
Considerando o dan
o m
ínimo, a indenização material é suficiente para recompor o prejuízo suportado pela bagagem danificada, em especial porque não houve o extravio ou a privação dos pertences pessoais.

2.
O fato de a parte ter a sua bagagem danificada durante o voo, não enseja o dever de indenizar por danos morais, quando inexistem provas acerca do abalo exp
eri
mentado, e
m

especial se a
companhia aérea se prontificou em solucionar o problema
.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia
Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
G. E. D. S.
,

representada por

THASLYNNE EMANOELLY DA SILVA E SILVA
,

contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos
Materiais e
Morais
ajuizada

em face de

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
,
que

julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação para
condenar a
parte requerida ao pagamento do valor de R$ 255,99 (duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do evento danoso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da prolação da sentença. Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 400,00
.

Em suas razões recursais
a
recorrente aduz
que adquiriram junto a apelada, passagens aéreas com partida de Rio de Janeiro/RJ com destino à Cuiabá/MT
, c
om a bagagem devidamente despachada em nome da menor/
Geovanna
, estas embarcaram rumo ao seu destino, entretanto, ao chegar na cidade de Cuiabá/MT encontraram sua bagagem totalmente danificada e já imprópria para uso.

Alega que
o juízo de primeiro grau nada considerou das alegações e documentos juntados à inicial, visto que foi demonstrado que a empresa aérea danificou a bagagem no trecho, fato este que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

Argumenta a reponsabilidade objetiva da apelada e o
caráter pedagógico do dano moral com o intuito de coibir a reiteração do prestador do serviço em falhar grosseiramente com seus consumidores.

Ao final pugna pela reforma da sentença e condenação da apelada em danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Contrarrazões apresentada no Id.
268259269
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia
Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
G. E. D. S.

representada por

THASLYNNE EMANOELLY DA SILVA E SILVA

ajuizou
Ação de Indenização por Danos
Materiais e
Morais
em
face da
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
, aduzindo, em síntese, que
adquiriu um pacote de viagens para lazer com seu esposo e filha menor, partindo de Cuiabá/MT no dia 12/01/2023, com conexão em Vira
c
opos/SP, com destino final na cidade do Rio de Janeiro/RJ com chegada prevista para às 10:05 horas da manhã, com a data de volta prevista para o dia 21/01/2023, com saída do Rio de Janeiro às 19:05 horas, com conexão em Vira
c
opos/SP, com destino final na cidade de Cuiabá/MT, com chegada às 00:40 horas do dia 22/01/2023

Narrou que na data de retorno à sua cidade natal,
ao desembarcar no
destino final
, na cidade de C
uiabá
/MT, a genitora da menor constatou a infeliz surpresa de ter sua mala quebrada/danificada,

Inconformada com tal situação, procurou resolver junto a requerida, porém a empresa lhe ofereceu um
a
cordo no valor de R$ 400,00 em voucher, no entanto, o voucher não lhe era benéfico naquele momento
.

Por tais fatos
requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais no importe de R$

20.000,00 e indenização por dano material de R$ 255,99.

Ao sentenciar, a magistrada singular,
Dra.
Ana Cristina Silva Mendes
, julgou parcialmente procedente os pedidos da ação conforme relatado.

Inconformada, recorre
a
parte a
utora
, ora apelante.

Pois bem.

A
apelante
/autora
objetiva
a reforma da sentença para que seja
reconhecida
a pretensão de indenização por danos morais
pelo
dano ocorrido em sua
bagagem.

O recurso
não
merece provimento.

Apesar dos argumentos
da apelante
,
denota-se que a indenização material é
suficiente
para recompor
o prejuízo suportado pela mala danificada
,
em
especial porque não houve o extravio ou
a privação dos pertences pessoais.

Para a caracterização do dano moral indenizável, a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que
con
v
ivem
em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso, verifica-se das fotos colacionadas aos Ids. 268258868 e 268258869 que os danos materiais foram
mínimo
s
.

Inclusive, bem registrou a magistrada singular acerca do dano na bagagem (Id. 268259261):

“(...)

Por outro lado, no que concerne a indenização por danos morais, verifico que tal situação embora gere certa frustração a autora, não restou comprovado que o referido fato gerou consequência capaz de violação à honra da autora, a ponto de ensejar a indenização por danos morais.

Ademais, é possível observar através das fotos juntadas aos autos, é que a avaria ocorreu nas “rodinhas” da mala, de modo que, não resultou na inutilização da mala durante a viagem, até mesmo porque, a autora estava retornando da viagem.”

Ademais,
é fato incontroverso nos autos que a apelada ao receber a comunicação do dano,
se prontificou em solucionar o problema, oferecendo um voucher no valor de R$ 400,00 (qua
trocentos
reais)
à autora/apelante.

Portanto, conquanto desagradável, não se verifica na situação vivenciada pela autora nenhum comportamento reprovável ou desabonador por parte da requerida que pudesse ensejar o dano moral pretendido.

Ao contrário, constata-se que a apelada empenhou todos os esforços necessários e tomou as medidas cabíveis para solucionar ou amenizar o problema ocorri
do.

Cuida-se a hipótese de falha da prestação de serviços que não ultrapassa o mero aborrecimento diário, incapaz de ensejar maiores abalos ao direito da personalid
ade da apelante, razão pela qual há de ser mantida a sentença
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025